Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-50.2021.8.11.0020
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000521-50.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEIDE MARIA DA SILVA REZENDE - CPF: 535.392.811-34 (RECORRENTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1000521-50.2021.8.11.0020

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): GLEIDE MARIA DA SILVA REZENDE

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO –ARTIGO 46 DA LEI 9099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – TEMA 350 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em que pese suas razões recursais, verifico que a parte Recorrente sequer demonstrou que ingressou com pedido administrativo a fim de perceber o benefício previdenciário perquirido nos autos.

Em se tratando de benefício previdenciário, aplica-se ao caso o Tema 350 do STF, o qual através do leading case (RE 631.240), firmou a seguinte tese:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, saliento que nada impede que a parte autora, com a recursa do órgão competente ou mesmo com a comprovação de demasiada inércia por parte deste na apreciação do pedido possa ingressar com nova demanda judicial.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 001/2023.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, bem como o valor das custas processuais, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023